Tribunal: TCU
Processo: 033.376/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11633/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.376/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ezequias Alves Moreira (XXX.054.546-XX); Felipe Marlon da Fonseca (XXX.978.956-XX); Jeferson dos Santos (XXX.436.506-XX); Jorge Augusto Gattoni (XXX.302.597-XX); Kerlon dos Santos Evangelista (XXX.820.856-XX); Leonardo Santos Granato (XXX.947.166-XX); Luiz Guilherme Herculano dos Santos (XXX.286.546-XX); Thais Linhares Silva (XXX.002.636-XX); Tiago Henrique Freira (XXX.709.206-XX); Wanderlucio da Rocha Gomes (XXX.360.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.